Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON MIGUEL ALVES - CPF: 571.036.661-72 (RECORRENTE), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), CLEBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA - CPF: 968.524.021-34 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS. INTERRPUÇÃO OCORRIDA POR FALHA NO PROJETO DA OBRA E EXECUÇAO DAS TUBULAÇOES DE GÁS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE APENAS NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EIS QUE EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

3. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (dez mil reais) para cada autor, atende a esses requisitos, já que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes ROBSON MIGUEL ALVES e CLÉBIA GIZELLY DA SILVA DUTRA ALVES postulam indenização por danos morais, decorrentes de interrupção do fornecimento de gás no condomínio onde residem.

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando, ambas as empresas, MRV ENGENHARIA e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores.

Inconformados, os Recorrentes, interpuseram recurso inominado pugnando pela majoração do dano moral para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.

Em contrarrazões, os Recorridos refutaram as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020